Tribunal: CARF
Processo: 13706.002327/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002327/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.462 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
JOAO DE MORAES MARTINS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e a seus
dependentes.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação remanescente quando o conjunto probatório carreado aos
autos se presta a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, eis que o
lançamento deve-se conformar à realidade fática.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos apurada e as
alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002327/2009-67
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002327/2009-67

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 48/52):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da DEFIS/Rio
de Janeiro - RJ, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no
montante de R$ 8.429,79, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Omissão de rendimentos do trabalho, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
14.255,14, com imposto de renda retido na fonte sobre esses rendimentos, no montante
de R$ 427,65.
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 17.953,74, por se referirem a
pessoas que não são dependentes do contribuinte.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 24/04/09,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Afirma que as despesas médicas glosadas incluem despesas com dependentes e que os
rendimentos glosados são relativos a ação judicial contra perdas do FGTS, e seriam
isentos. Solicita que o lançamento seja cancelado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Mantém-se o lançamento de omissão de rendimentos decorrentes de ação judicial
informados em DIRF, quando as provas apresentadas se referem a rendimentos
auferidos no exercício anterior.
DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se parte dos valores glosados a título de dedução com despesas médicas,
quando demonstrado nos autos, por meio de documentos hábeis e idôneos, que o
contribuinte faz jus a pleitear essas deduções na Declaração de Ajuste.
Cientificado da decisão em 23/03/2015 (fls. 62), o contribuinte, em 09/04/2015,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 65/66), insurgindo-se contra a omissão de rendimentos
apurada e repisando as alegações trazidas na peça impugnatória, no sentido de que tais valores
foram recebidos no ano-calendário de 2004, exercício de 2005, decorrentes de ação judicial de
perda do FGTS, cujos valores são isentos do imposto de renda por se tratar de indenização
recebida judicialmente. Quanto às despesas com plano de saúde remanescentes, pagas em favor
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002327/2009-67

de suas filhas/não dependentes declaradas, Mariana, Letícia e Gabriela Lima de Moraes,
informa que promoveu a retificação da DAA para ajustar os valores declarados e que promoveu
o pagamento dos valores devidos no particular, ao teor do comprovante ora acostado, pugnando,
ao final, pelo acolhimento das razões apresentadas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 67/100.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de retificação da declaração
de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos decorrentes do trabalho
com ou sem vínculo empregatício recebidos da CEF, no valor de R$ 14.255,14 com IRRF de R$
427,65, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada, por referir-se à indenização decorrente de processo
judicial onde se buscou a recuperação de perdas do FGTS, bem como a retificação da declaração
de ajuste para exclusão das despesas com o plano de saúde pago em favor de suas
filhas/dependentes não declaradas.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção autuação traçados na decisão recorrida (fls. 50/52):
O contribuinte afirma que os valores lançados como omitidos decorrem de pagamentos
decorrentes de ação judicial constituem rendimentos isentos uma vez que se trata de
recursos de FGTS. Para comprovar suas alegações apresenta os documentos de fls.
17/24.
Da análise destes documentos, verifica-se que os valores teriam sido pagos em junho
de 2004 e se referem ao exercício de 2005, enquanto este lançamento foi feito com
base em DIRF apresentada pela Caixa Econômica Federal informando
rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário de 2005, referentes ao
exercício de 2006, retendo imposto de renda na fonte, o que indica que os valores
recebidos são tributáveis.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002327/2009-67

Considero que os documentos apresentados não comprovam as alegações do
contribuinte uma vez que refletem valores recebidos em exercício anterior,
mantendo-se o lançamento de omissão de rendimentos.
Acerca das condições exigidas para que os contribuintes deduzam da base de cálculo do
imposto de renda os pagamentos referentes a despesas médicas, a legislação tributária
estabelece, no artigo 8o, da Lei no 9.250/95:
(...)
O contribuinte comprova que a Fiscalização teria glosado indevidamente valores de
plano de saúde referentes a Lenira Polycarpo de Moraes, no valor de R$ 11.897,10
(fl.16), uma vez que esta agregada do plano de saúde não foi incluída na Declaração de
Ajuste do contribuinte, que informou as despesas realizadas com ele próprio no
montante de R$ 6.801,90. Entretanto, deve ser mantida a glosa de R$ 6.056,64,
referentes às vinculadas ao plano de saúde Mariana, Letícia e Gabriela Lima de
Moraes.
(...)
Em resumo, VOTO por julgar procedente em parte a impugnação, para restabelecer
despesas médicas no montante de R$ 11.897,10, o que implica manutenção de imposto
suplementar no valor de R$ 5.158,09, além de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Os valores já recolhidos pelo contribuinte (fl.45) devem ser levados em consideração
para abater o imposto mantido, com os benefícios de redução da multa de ofício
previstos em lei, de acordo com a data do recolhimento.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a insurgência
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia em relação à omissão de rendimentos apurada.
Emerge dos autos que os valores supostamente omitidos, de fato, foram
recebidos no ano-calendário de 2004, ao teor dos documentos acostados (fls. 18/24 e 89/95),
importando em reconhecer existir falha na impostação de dados na DIRF, dada a
incompatibilidade das informações prestadas pela CEF. Tal conduta se robustece com a
DAA/2005 (fls. 96/100), onde o contribuinte declara os aludidos valores tidos por omitidos como
isentos e não tributáveis, dos quais foram deduzidas despesas com honorários advocatícios pela
condução do processo judicial, ao teor da legislação de regência (art. 12 da Lei no 7.713/88).
Assim, do cotejo da prova documental carreada, restou demonstrado a ausência
da omissão de rendimentos no ano-calendário de 2005, os quais foram efetivamente recebidos no
ano-calendário anterior de 2004, cuja boa-fé tem-se por comprovada, calhando na espécie, ante
ao erro cometido pela fonte pagadora CEF, o afastamento da omissão refutada – que se deu,
diga-se de passagem, por falha de preenchimento e transmissão da DIRF, ao registrar os
rendimentos recebidos supostamente no ano-calendário autuado, tendo em mente que erros ou
equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de se transformar em fato gerador de
obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal – razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.
No que tange ao pedido de retificação da DAA/2006 para exclusão dos valores
lançados com o plano Eletro-Saúde pago em favor de suas filhas, Mariana, Letícia e Gabriela
Lima de Moraes, no valor de R$ 6.059,64 – cujo crédito tributário decorrente já se encontra
quitado (fls. 87/88) – vale salientar que o presente recurso não é via própria para se perquirir tal
desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos
contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena,
dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto, a unidade de origem da
Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002327/2009-67

Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, tem-se que a
apresentação de DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor
do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu
pagamento em relação às despesas médicas mantidas com plano de saúde, ao teor da guia DARF
acostada aos autos (fls. 88), devendo tal valor, se ainda subsistente, ser imputado com o crédito
tributário lançado quando da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para afastar a omissão de rendimentos apurada e as alterações decorrentes realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 109
DF CARF MF
Original